Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALERGIA MEDICAMENTOSA. INFORMAÇÃO CONSTANTE NO CARTÃO DA GESTANTE E PRESTADA NO ATENDIMENTO. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MAIORES GRAVIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde dos pacientes. Ademais, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.
2. Demonstrado que a médica prescreveu a medicação Dipirona à paciente gestante, ignorando o registro de alergia ao referido medicamento no Cartão Pré-Natal, além da informação por ela repassada no atendimento, resta comprovada a negligência do poder público no atendimento despendido à autora.
3. Comprovada a negligência no atendimento médico, o nexo causal e o dano sofrido, escorreita a responsabilização do ente público.
4. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. Devem ainda ser ponderados a angústia e abalos resultando do ato, de modo a garantir a efetiva reparação dos danos e a reprimir o causador do ilícito.
5. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e suficiente para desestimular a conduta, sobretudo considerando que o fato não causou graves complicações ao quadro de saúde da paciente ou de seu bebê.
6. Recursos desprovidos.